Tribunal: TJDFT
Processo: 0735884-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735884-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA BARBOSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por REGINA BARBOSA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília que, no Processo no 0726326-44.2024.8.07.0001, determinou a suspensão da demanda em cumprimento à determinação do STJ no julgamento do Tema no 1.264. No ID: Num. 63396440, intimei a parte recorrente para juntar aos autos a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem sua incapacidade financeira. Em seguida, sem apresentar a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem sua incapacidade financeira, a parte agravante protocolou a petição de ID: Num. 63820295, reiterando o pedido feito ao Juízo de primeiro grau em 23/07/2024, solicitando a prorrogação do prazo por 15 dias, com o objetivo de viabilizar a entrega de toda a documentação exigida. DECIDO. Primeiramente, indefiro o pedido de prorrogação do prazo por 15 dias para que a parte agravante apresente a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem sua incapacidade financeira, tendo em vista que esse pedido já foi formulado ao Juízo de primeiro grau em 23/07/2024, há mais de 45 dias, sem que, até o momento, os referidos documentos tenham sido juntados. Em segundo, sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). [grifos nossos] Contudo, verifica-se ausente requisito indispensável para a concessão da gratuidade de justiça, porquanto a agravante sequer juntou nos autos de origem a declaração de hipossuficiência, e tampouco no presente recurso. Não tendo sido apresentada a declaração de hipossuficiência exigida, nem provas robustas sobre sua situação financeira, não é possível reconhecer a condição de presunção de veracidade e, consequentemente, deferir a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de concessão de benefício de gratuidade de justiça por ausência de requisito imprescindível, razão que deve ser recolhido o devido preparo. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, intime-se a agravante para que comprove o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após, voltem-me conclusos os autos. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador